Tribunal: TJDFT
Processo: 0719630-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA TR PELO IPCA-E. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de envio dos autos à Contadoria Judicial para substituição do índice de correção monetária da TR pelo IPCA-E, a partir de 30/6/2009, com posterior retificação dos requisitórios ou emissão de complementares. A decisão agravada entendeu pela preclusão da matéria, já decidida anteriormente no processo de cumprimento de sentença, inclusive em segundo grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, a substituição do índice de correção monetária da TR pelo IPCA-E, diante da declaração de inconstitucionalidade da TR pelo STF; (ii) estabelecer se, em decorrência dessa substituição, é cabível a retificação dos requisitórios expedidos ou a emissão de requisitórios complementares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência, ao reconhecer a preclusão consumativa, uma vez que a matéria referente ao índice de atualização foi objeto de decisão anterior com trânsito em julgado, sem impugnação oportuna por parte do agravante.
4. A aplicação dos Temas 810 e 1.360 do STF, que tratam da inconstitucionalidade da TR e da superação da coisa julgada fundada em norma inconstitucional, depende da análise do caso concreto e da observância das vias processuais adequadas, não sendo possível a sua invocação em incidente no cumprimento de sentença.
5. A mera alegação de natureza alimentar do crédito não afasta os efeitos da preclusão nem autoriza a desconstituição da coisa julgada fora do processo próprio, como a ação rescisória.
6. A decisão agravada não apresenta ilegalidade ou teratologia, tampouco afronta os precedentes vinculantes mencionados, razão pela qual deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A substituição do índice de correção monetária da TR pelo IPCA-E no cumprimento de sentença depende da ausência de trânsito em julgado anterior que tenha consolidado os cálculos com base na TR.
2. A preclusão consumativa impede a rediscussão da correção monetária após a homologação dos cálculos e expedição dos requisitórios.
3. A superação da coisa julgada fundada em norma inconstitucional exige o manejo de ação rescisória, sendo incabível sua invocação incidental no cumprimento de sentença.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947 (Tema 810), Plenário, j. 20.09.2017; STF, RE 949.297/CE (Tema 1.360), Plenário, j. 03.08.2023; TJDFT, Acórdão 1280551, AI 0713190-22.2020.8.07.0000, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, j. 02.09.2020.